Tribunal: TCU
Processo: 025.744/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento relativo às Universidades Federais tendo como objeto o tema "Convênios do Siconv" (biênio 2019/2020).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado nas Instituições Federais de Ensino, tendo por objeto a transferência de recursos para outras instituições controladas, por meio do sistema Siconv, no biênio 2019/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 250, inciso III, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. no âmbito dos trabalhos que vêm sendo realizados para a atualização do Decreto 7.423/2010, considere a possibilidade de estabelecer, na nova norma, melhores definições, conceitos, fluxos e outros elementos, inclusive estabelecendo, se necessário, novas denominações (v.g., "contrato fundacional", "convênio fundacional", "acordo de cooperação fundacional") acerca das modalidades de avenças que regem as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica com as fundações de apoio; 9.1.2. institua Grupo de Trabalho, Comitê, Comissão ou outra instância, ou amplie o escopo de eventual grupo que esteja reavaliando o Decreto 7.423/2010, para que, em articulação e integração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Ministério da Economia, a Advocacia-Geral da União, a Controladoria-Geral da União, as instituições federais de ensino (IFEs) e de pesquisa científica e tecnológica (ICTs), as fundações de apoio e outras instituições que se julgue necessárias, com vistas a garantir a adequação e eficiência do novo Decreto às necessidades e características específicas dos projetos examinados nestes autos, levando em conta a futura possibilidade de operacionalização dos ajustes na plataforma +Brasil; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação, ao Ministério da Economia e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com fundamento no art. 250, inciso III, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, considerando os termos do art. 3o, § 1o, do Decreto 10.035/2019 e a ação que vem sendo desenvolvida nos termos do Acordo de Cooperação Técnica ACT 8/2020, firmado entre o Ministério da Economia e o MCTI, que nas discussões em curso seja ampliado o escopo, de modo que as demais modalidades pactuadas com fundações de apoio possam ser internalizadas e operacionalizadas em módulos da Plataforma +Brasil, estabelecendo plano de ação com metas/etapas, prazos e responsabilidades adequadas e factíveis; 9.3. recomendar ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com fundamento no art. 250, inciso III, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, considerando a expertise adquirida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que vem elaborando, em projeto coordenado pelo MCTI, o desenho, a prototipação e a documentação do modelo de negócio e dos requisitos relacionados a sistema de gestão dos convênios de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Convênios PDI), considere a possibilidade de que a mesma instituição amplie o escopo dos trabalhos em execução para abranger também os demais tipos de instrumentos utilizados em projetos que envolvam IFEs e ICTs com fundações de apoio; 9.4. aplicar a José Arimatéia Dantas Lopes, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00, fixando o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar o desconto da dívida na remuneração do servidor, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.7. dar ciência deste acórdão às Universidades Federais, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao Ministério da Economia (Departamento de Transferências da União), à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal (Câmara Permanente das Instituições Federais de Ensino Superior e Câmara Permanente da Ciência, Tecnologia e Inovação), ao Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES) e ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif); 9.8. nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, apensar este processo ao que será autuado para acompanhar o mesmo objeto de controle no biênio 2021-2022.